Tribunal: TJDFT
Processo: 0703500-24.2020.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que, em ação de cobrança, julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de R$ 11.876,28, acrescido de encargos moratórios, custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% do valor da condenação. Embargos declaratórios rejeitados com multa de 1% por caráter protelatório. O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa por negativa de produção de prova documental (contrato/termo e faturas), alega prescrição quinquenal (CC, art. 206, § 5o, I) ou, subsidiariamente, decenal (CC, art. 205), afirma ilegitimidade passiva e requer o afastamento da multa aplicada nos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a legalidade da multa aplicada; (ii) averiguar a ocorrência de cerceamento de defesa; (iii) verificar a prescrição da pretensão de cobrança e (iv) apurar a legitimidade passiva do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A renegociação/confissão não suprime o direito de discutir ilegalidades pretéritas (Súmula 286/STJ), razão pela qual se impõe determinar a exibição dos documentos que originaram o débito confessado, inclusive faturas, histórico de consumo e demonstrativo do débito; precedente do STJ reforça o dever de apresentação e a consequência processual (AgInt no AREsp 520975/RS).
4. O termo de confissão de dívida não individualiza faturas, períodos de consumo ou demonstrativo do débito originário; a exibição dos documentos requeridos pelo réu é imprescindível para análise da origem, montante, titularidade e termo inicial da prescrição. O ônus de provar o fato constitutivo incide sobre a CAESB (CPC, art. 373, I). O julgamento antecipado viola o contraditório e a ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LV). Preliminar acolhida.
5. As teses de prescrição e de ilegitimidade passiva ficam prejudicadas até a produção da prova documental indicada. Diante da nulidade da sentença, a multa aplicada nos embargos de declaração fica, igualmente cassada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A confissão de dívida não impede a discussão sobre a validade, a exatidão e a exigibilidade dos débitos anteriores. 2. A negativa de produção da prova documental indispensável configura cerceamento de defesa e impõe cassação da sentença com reabertura da instrução.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV; CPC, arts. 487, I; 85, § 2o; 373, I; 400; CC, arts. 206, § 5o, I; 205.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 286; STJ, AgInt no AREsp 520975/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 10.06.2020; STJ, Tema 1.059.